Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-69.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000507-69.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.249.111/0084-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO - CPF: 835.670.031-00 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – VALOR COMPLEMENTAR DO ICMS POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N° 4.540/2004 – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, § 2°, INCISO II, ALÍNEA “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Estadual n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade (Art. 155, § 2°, I e II, “a”, da CF/88 e artigo 19 da LC 87/96), uma vez que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.

Não evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade no dispositivo legal atacado, não há se falar em irregularidade na atuação do Estado de Mato Grosso e nulidade do lançamento de crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais LTDA, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000507-69.2011.811.0041, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar a suspensão dos créditos tributários, referente a notificação n° 297578/53/59/2010, afirmando que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários como sanção imposta ao Impetrante, não pode ser objeto de discussão no mandado de segurança.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que o juízo de primeiro grau não enfrentou as arguições da matéria de direito apresentada, consistente na análise da ilegalidade do Decreto n° 4.540/04 por violação dos artigos 150, § 7° e 155, § 2°, inciso I, ambos da Constituição da República, e o artigo 19 da Lei Complementar n° 87/96, além da nulidade da notificação de lançamento.

Assevera que a ação mandamental é o meio adequado para tutelar pleito do apelante, afirmando não se tratar de impugnação à lei em tese, mas de efeitos concretos derivados do ato normativo, que restringiu o direito do contribuinte em efetuar o creditamento do ICMS, e por consequência realizou o lançamento tributário questionado.

Argumenta, ainda, que o lançamento tributário é nulo, pois está embasado em norma viciada, qual seja, o Decreto 4.540/04, o qual alega ilegal e inconstitucional por ofensa ao regime da não-cumulatividade constitucional do ICMS.

Além disso, sustenta a ilegalidade no uso das Glosas de Crédito em operações interestaduais pelo Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença atacada, a fim de que seja concedida a ordem para declarar nulos os débitos fiscais objetos da Notificação n° 297478/53/59/2010 e, incidentalmente declarar a inconstitucionalidade do Decreto n° 4.540/04.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 2347318/2347433).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença (ID. 2918530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais LTDA, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000507-69.2011.811.0041, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar a suspensão dos créditos tributários, referente a notificação n° 297578/53/59/2010, afirmando que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários como sanção imposta ao Impetrante, não pode ser objeto de discussão no mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou mandado de segurança visando a inexigibilidade de crédito tributário e a abstenção do Estado de Mato Grosso em reter veículos e mercadorias da apelante na Fronteira, sob condição do pagamento do ICMS.

Narra a exordial que a conduta do Estado de Mato Grosso, consistente na prática ilegal de glosa do crédito, afronta ao disposto nos artigos artigos 150, § 7° e 155, § 2°, inciso I, ambos da Constituição da República, e o artigo 19 da Lei Complementar n° 87/96.

Por tais argumentos, busca a concessão da ordem para declarar nulos os débitos fiscais objetos da Notificação n° 297478/53/59/2010.

O juízo singular, ao analisar o mérito da demanda, julgou parcialmente o feito, ratificando a liminar concedida para determinar a suspensão dos créditos tributários, deixando de analisar a legalidade ou ilegalidade dos mesmos por entender que não pode ser objeto de discussão no mandado de segurança.

Consignou o juízo
a quo
:

“(...)Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a r. Decisão de fls. 49/51, par determinar a SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, referente a Notificação N° 297578/53/59/2010, vez que a legalidade ou ilegalidade dos créditos tributários como sanção imposta ao Impetrante, não pode ser objeto de discussão no presente mandamus.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC. (ID. 2346862).

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso, alegando que há omissão no julgado, consistente na análise da ilegalidade do Decreto n° 4.540/04 por violação dos artigos 150, § 7° e 155, § 2°, inciso I, ambos da Constituição da República, e o artigo 19 da Lei Complementar n° 87/96, além da nulidade da notificação de lançamento.

Pois bem.

Inicialmente, não merece guarida a alegação de nulidade do lançamento tributário, uma vez que o ato praticado pelo Fisco não se reveste de inconstitucionalidade, arbitrariedade ou ilegalidade, amparando-se em normas Constitucionais e na legislação pertinente ao ICMS.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 4540/2004, referente à modalidade de creditamento do ICMS, pois obedece à legislação pertinente à espécie, notadamente o Princípio Constitucional da não cumulatividade.

Com efeito, o artigo 155, inciso I, do parágrafo 2°, da Constituição Federal, que regulamenta os Estados e o Distrito Federal, a instituir impostos, é claro, ao dispor o seguinte:

“I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”

Adiante, ressalva, no inciso II, aliena ‘a’, do mesmo artigo sobredito, que a isenção não implicará crédito para compensação nas operações seguintes, consubstanciando em exceção ao princípio da não cumulatividade, senão vejamos:

“II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;”

Assim, diante das regras constitucionais delineadoras do ICMS, nota-se que as normas estabelecidas pelo Decreto n. 4540/04 se limitam a regulamentar os procedimentos de efetivação da regra do princípio da não cumulatividade, contribuindo para a consolidação do impedimento de que o benefício da isenção ou não incidência se converta em crédito para compensação posteriores.

Igualmente, não se revela a alegada usurpação de competência do Senado Federal decorrente da limitação do creditamento do ICMS pelo agravado, haja vista que o Decreto n° 4.540/04 não fixa alíquota do imposto, apenas disciplina que o crédito dele decorrente, quando da entrada de mercadorias remetidas a estabelecimentos que se beneficiem com incentivos ou benefícios fiscais concedidos por outros Estados da Federação sem a observância da Lei Complementar n° 24/75 será admitido na mesma proporção que o tributo tenha sido recolhido na unidade federada de origem.

A respeito da legalidade e constitucionalidade do Decreto Estadual n° 4.540/2004, assim já se posicionou este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR PERCA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA - DESISTÊNCIA RETRATADA - ICMS - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO - ORIUNDO DE OUTROS ESTADOS - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO ESTADUAL N° 4.540/2004 - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - DIREITO DE COMPENSAR CRÉDITOS VEDADO - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - ART. 155, § 2°, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. “A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.” (Parágrafo Único do art.158 do CPC) É cabível a via mandamental quando a legislação atacada gera uma situação específica e pessoal, como no caso de decreto que regulamenta matéria tributária.
O Decreto n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.
(N.U 0063333-31.2009.8.11.0000, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2011, Publicado no DJE 19/05/2011)”. (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL - PEDIDO GENÉRICO - DECRETO DE ORDEM TRIBUTÁRIA QUE PRODUZ EFEITOS CONCRETOS AO CONTRIBUINTE DO ICMS - REJEIÇÃO - ICMS - MERCADORIA ORIUNDA DE OUTRO ESTADO - PRETENDIDO APROVEITAMENTO INTEGRAL DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - IMPOSSIBILIDADE DECRETO ESTADUAL Nº 4.540/2004 - REGULAMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS BENEFICIADOS POR INCENTIVOS FISCAIS SEM RESPALDO DE CONVÊNIO OU LEI ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURES - RECURSO IMPROVIDO. I - É cabível a via mandamental quando a legislação atacada gera uma situação específica e pessoal, como no caso de decreto que regulamenta matéria tributária.
II - O Decreto n° 4.540/04 não viola o princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que apenas regulamenta as operações com entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação, cujas empresas foram beneficiadas por incentivos fiscais concedidos sem respaldo em convênio ou previsão em lei específica.
(N.U 0103987-60.2009.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 16/08/2010)”. (Destaquei).

Desse modo, não há se falar em afronta ao princípio da não-cumulatividade ou em inconstitucionalidade do Decreto n° 4.540/04 e, por conseguinte, não há irregularidade na atuação do Estado de Mato Grosso e nulidade do lançamento de crédito tributário.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021